Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712328-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADILSON ALEMAR REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTOS. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. BANCO DE BRASÍLIA – BRB. CONTA VINCULADA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a Lei Orgânica do Distrito Federal não proíbe o servidor de transferir o crédito resultante de sua remuneração para a instituição financeira de sua preferência, mas tão somente especifica, dentro de legítimos parâmetros de discricionariedade, que o réu/recorrido, Distrito Federal, fará o pagamento de seus servidores em conta do Banco Regional de Brasília, não havendo nenhuma ilegalidade nisso. 3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a exigência de que todos os pagamentos efetuados pelo recorrido, Distrito Federal, ocorram por intermédio de conta salário mantida pelo Banco de Brasília/BRB ofenderia o princípio da razoabilidade. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já haveria se posicionado pela inconstitucionalidade do pagamento exclusivo via BRB. Defende que deveria ser garantido ao consumidor optar por receber seus créditos em outros bancos. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 42748864. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. 6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. 7. Conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao órgão público a escolha da instituição financeira para o pagamento dos créditos aos seus servidores, não havendo falar em inconstitucionalidade do art. 144, §4o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, já que o numerário poderá ser movimentado pelo servidor de acordo com a sua vontade e conveniência, inclusive por meio de contas abertas em outros bancos, senão vejamos: Acórdão 764796, 20110111699188APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 28/2/2014. Pág.: 145, Acórdão 624190, 20080110565788APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2012, publicado no DJE: 15/10/2012. Pág.: 72. 8. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “O fato de a autora possuir dívidas junto ao BRB, alegando eventual possibilidade de que o percebimento de valores junto àquela instituição possa prejudicar o seu acesso às suas verbas salariais, não possui o condão de lhe garantir o direito de que os valores devidos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal sejam depositados em outra instituição bancária de sua preferência.” - Acórdão 773482, 20130110427683ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/3/2014, publicado no DJE: 31/3/2014. Pág.: 430 9. Por último, cabe destacar que a jurisprudência apresentada pelo recorrente em suas razões recursais perdeu o objeto nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL 3.205, DE 09 DE OUTUBRO DE 2003. COLIDÊNCIA COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO MATERIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Perde o objeto a ação declaratória de inconstitucionalidade em face de alteração de um dos dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal que serviam de parâmetro de aferição da inconstitucionalidade do ato normativo impugnado. (Acórdão 312124, 20050020049124ADI, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/5/2008, publicado no DJE: 3/11/2008. Pág.: 64). 10. Assim sendo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 170 da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reconhecido que há discricionariedade de o réu/recorrido, Distrito Federal, efetuar o pagamento de seus servidores em conta do Banco Regional de Brasília, não havendo nenhuma ilegalidade nisso. Sustenta, todavia, que tal discricionariedade afronta à ordem econômica e os princípios da livre iniciativa e da defesa do consumidor, uma vez que ocasiona, ao correntista superendividado, o pagamento de tarifas, a retenção da verba trabalhista entre outros. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 170 da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 170 da CRFB) implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. DECRETO ESTADUAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO ESTADUAL. RESTRIÇÃO À APENAS UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO LOCAL. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A questão posta nos autos foi decidida com base em interpretação de normas federais e de direito local. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 722158 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030 inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal